Tribunal: TJBA
Processo: 8041218-51.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041218-51.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: KAILLA CAROLINE CARVALHO BRAGA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. SISTEMA DE COTAS. CANDIDATA QUE SE AUTODECLAROU PARDA. INDEFERIMENTO DA AUTODECLARAÇÃO PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS DEFINIDOS PREVIAMENTE NO EDITAL DO CERTAME. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBEDECIDOS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO PROVIDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/BA. PARECER MINISTERIAL NA MESMA LINHA INTELECTIVA. SEGURANÇA DENEGADA. I - Preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia - é cediço que tal remédio constitucional pode ser impetrado, não apenas contra a autoridade, a qual, de fato, praticou o ato em questão, porém a que pode rever o ato praticado. Além do mais, o Secretário de Administração do Estado da Bahia é a autoridade competente para a prática do ato, não havendo que se questionar a sua legitimidade para responder aos termos do presente Mandado de Segurança, tanto é assim que a realização do concurso se dá no âmbito da sua secretaria. Preliminar afastada. II – Mérito - o propósito desta impetração cinge-se compelir a autoridade coatora a autorizar o prosseguimento da impetrante nas demais etapas do certame nas vagas destinadas a cotistas. A impetrante afirma que o ato tido como ilegal está consubstanciado na sua exclusão do certame para concorrer às vagas destinadas a cotista, em razão da não constatação de características fenotípicas para concorrer às vagas destinadas a negros. III - A heteroidentificação é um procedimento para verificar a etnia/racialidade de uma pessoa. Muito utilizado em concurso públicos e para o ingresso em universidades públicas, esse método evita fraude e assegura que as vagas reservadas para as cotas raciais sejam ocupadas realmente por estudantes que possuem tal direito. Para tanto, o edital de seleção deve conter os critérios objetivos de avaliação das características fenotípicas. IV - No caso em voga, o instrumento convocatório instituiu cotas raciais para o ingresso no curso de aluno soldado da PM/BA e estabeleceu expressamente os critérios e o momento para averiguação do procedimento de heteroidentificação, tendo a impetrante exercido o contraditório e a ampla defesa, ao ter interposto recurso administrativo. V - Dessa forma, no que se refere a avaliação de heteroindentificação, não se vislumbra ilegalidade na conclusão a que chegou a banca examinadora, não servindo a esse propósito a identificação positiva para “pele parda” em outro concurso e as fotografias de seus familiares. Se os demais motivos são, por si, suficientes para se concluir, no caso concreto, pela ausência fenotípica desejada pela impetrante, não se pode afirmar que a avaliação foi desmotivada, ou mesmo subjetiva. VI – Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça transcritos no corpo do Voto Condutor. Parecer Ministerial nessa mesma linha intelectiva. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. SEGURANÇA DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8041218-51.2023.8.05.0000, em que figura como Impetrante KAILLA CAROLINE CARVALHO BRAGA e, na condição de Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos a seguir expendidos. Sala de Sessões, de de 2024. DES.(A)PRESIDENTE Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA